Tribunal: TJSP
Processo: 1045632-86.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Ausência de demonstração de fato que constitua ofensa anormal a direito de personalidade do autor, que possuía negativação desabonadora em seu nome contemporaneamente à impugnada. Incidência da súmula 385 do STJ. Danos morais não caracterizados. Honorários advocatícios retificados diante da vedação de compensação, nos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Ausência de demonstração de fato que constitua ofensa anormal a direito de personalidade do autor, que possuía negativação desabonadora em seu nome contemporaneamente à impugnada. Incidência da súmula 385 do STJ. Danos morais não caracterizados. Honorários advocatícios retificados diante da vedação de compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. Sentença de parcial procedência alterada em parte. Recurso parcialmente provido.